Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-80.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005514-80.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JONATAN CRISLEI NUNES DE MORAES - CPF: 026.339.271-65 (EMBARGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise das particularidades da operação contratual, especialmente o risco do financiamento e a antiguidade do bem, bem como quanto à aplicação de precedente repetitivo do STJ.

3.

O acórdão reconheceu a abusividade da taxa de 3,39% ao mês, por superar a média de mercado de 2,02% ao mês, sem justificativa idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de omissão no acórdão quanto (i) à análise das particularidades da operação contratual para justificar a taxa de juros pactuada; e (ii) à aplicação do entendimento do STJ sobre a revisão excepcional dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia sobre a abusividade dos juros e aplicou o entendimento do REsp no 1.061.530/RS.

7.

A taxa pactuada superou de forma relevante a média de mercado, sem justificativa técnica suficiente.

8.

A alegação da embargante revela inconformismo com o resultado, e não omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia e aplica o entendimento jurisprudencial ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão, ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e limitá-los à média de mercado divulgada pelo Banco Central, deixou de analisar as particularidades da operação contratual.

Afirma que não houve enfrentamento específico quanto ao risco da operação, destacando que o financiamento correspondeu a 70% do valor do bem adquirido, veículo com nove anos de fabricação, sujeito a elevada depreciação e menor recuperabilidade, circunstâncias que justificariam a taxa pactuada.

Aduz, ainda, que o acórdão não observou a tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1.061.530/RS, segundo a qual a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta da abusividade, sendo insuficiente o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado.

Argumenta que a taxa pactuada de 3,39% ao mês, quando comparada à média de 2,02% ao mês divulgada pelo BACEN, não ultrapassa os parâmetros admitidos, que tolera variações de até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca das particularidades da operação e da aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para adequação do julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 362086381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das particularidades da operação contratual e da aplicação dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da revisão dos juros remuneratórios.

No caso, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à abusividade da taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro a orientação firmada no julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual a revisão judicial é admitida em hipóteses excepcionais, quando evidenciada desproporcionalidade significativa em relação à média de mercado.

O acórdão foi claro ao consignar que a taxa pactuada de 3,39% ao mês superou a média de mercado de 2,02% ao mês em aproximadamente 67,82%, ultrapassando o patamar de tolerância adotado pela jurisprudência, que admite variação razoável, mas não discrepância significativa sem justificativa idônea.

A alegação de que não foram consideradas as características do financiamento, como o risco da operação e a antiguidade do bem, não configura omissão, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de justificativa técnica apta a afastar a abusividade constatada.

De igual modo, não procede a alegação de desconsideração da tese firmada no precedente repetitivo, pois o julgado expressamente se orientou por tal entendimento, limitando-se a concluir que, no caso concreto, a discrepância verificada excede os parâmetros admitidos, o que autoriza a intervenção judicial.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026